Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708706-94.2021.8.07.0010 RECORRENTE: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INVIÁVEL. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. REGIME FECHADO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DO RÉU RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS DESPROVIDOS. 1. A denúncia tem por fim indicar os indícios mínimos hábeis a viabilizar a instauração da “persecutio criminis”, ou seja, apontar os fatos estritamente necessários, sob pena de tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final. Assim, não se exige uma narrativa minuciosa de todos os detalhes dos ilícitos, pois, inúmeras vezes, outras questões importantes somente são elucidadas durante a “persecutio criminis in judicium”, até mesmo em favor dos próprios acusados. Dessa forma, não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença se esta não ultrapassou os limites da peça acusatória. 2. Para que seja reconhecida a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, deve ser comprovado o prejuízo à Defesa. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que se trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571 do mesmo Estatuto. 3. Se o máximo da pena abstratamente cominada é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito), e transcorrido lapso temporal superior há 12 (doze) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, sem nenhuma outra causa interruptiva (artigo 109, inciso III, do Código Penal), de rigor o reconhecimento da prescrição. Não obstante, se o crime foi praticado antes da entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, também possível o reconhecimento da prescrição pelo transcurso do prazo antes do recebimento da denúncia com base na pena em concreto. 4. A prova dos autos (composta por relatórios policiais investigativos, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, oitivas de policiais e dos próprios acusados, dentre elas confissões) atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos cujas penas máximas eram superiores a 4 (quatro) anos. 5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, quaisquer dos crimes juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial ou ação penal que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, pois basta que saibam integrar um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição. 7. Identificados nos autos os reais criadores e administradores/gestores da empresa fictícia (de “fachada”), aberta com a utilização de nomes e dados falsos, e que eles, por três meses, emitiram e deixaram de escriturar nos livros fiscais, notas fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias, bem como deixaram de recolher ICMS das operações de saída, no valor original de R$ 6.255.578,72 (seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), o qual, atualizado, com a correção monetária, multa, juros de mora e multa acessória, até julho-2015, representou o montante de R$ 14.181.230,35 (quatorze milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e trinta reais, e trinta e cinco centavos), a evidenciar dano expressivo à coletividade, de rigor a condenação como incursos no delito do artigo 1o, incisos II e IV, c/c artigos 11 e 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90, por 3 (três) vezes. 8. Ademais, o tipo penal do artigo 1o da Lei n. 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos. 9. Se comprovado nos autos que um dos réus adquiriu veículo com proveito das práticas criminosas, o registrou em nome da esposa, depois comunicou transferência para uma das identidades falsas dele e, após ser preso, cancelou este último registro, com o nítido propósito de dissimulação da propriedade do bem e para ocultação da sua origem ilícita, mantém-se a condenação como incurso no crime de lavagem de capitais (artigo 1o, “caput”, da Lei n. 9.613/98). 10. A ausência de perícia, no caso, não implica a falta de prova hábil à condenação pelos crimes de falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal), mormente porque a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, de forma notória, como os autos de apreensão, os inúmeros relatórios policiais que destacaram a falsidade documental, as provas testemunhais, interceptação telefônica e quebra de sigilo telemática. 11. A inclusão de dados falsos nos contratos sociais de empresas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a identificação do verdadeiro sócio administrador e, com isso, impedir a localização dos responsáveis pelos danos ao Erário e a devida cobrança dos créditos tributários, configura o delito de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal). 12. O uso de documento falso na negociação/transação que envolveu a comunicação de venda de veículo configura o crime do artigo 304 do Código Penal. 13. Não se cogita em absorção do crime de falsificação de documento público pelo delito de falsidade ideológica ou uso de documento falso quando o documento foi usado para a prática de diversos outros crimes com objetos, locais e vítimas distintas, a se evidenciar que não exauriu sua potencialidade lesiva em um único ato. 14. As circunstâncias do delito de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, diante, sobretudo, da magnitude do esquema (apenas alguns dos autores foram identificados, mas outros não, como os demais integrantes do núcleo operacional), sua longa duração (desde meados de 2010 até 28-outubro-2021, quando deflagrada a operação), e o seu alcance nacional. 15. As consequências do crime de organização criminosa também foram extremas, porquanto foram criadas várias empresas em vários Estados da Federação, e não só no Distrito Federal, a inferir a grande repercussão e geração de prejuízos milionários à várias Unidades Federativas. 16. A fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. 17. Em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do presente RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. 18. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante. 19. Em Para a aplicação do concurso formal, o artigo 70, “caput”, do Código Penal prevê que o agente, com uma só conduta, pratique dois ou mais crimes, o que já não é o caso dos autos, ao passo que praticadas condutas diversas, com desígnios autônomos. Ademais, o crime de organização criminosa é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 20. A habitualidade criminosa obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, mormente quando não evidenciado o liame subjetivo entre as condutas. 21. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta das condutas e os riscos de reiteração delituosa caso colocados em liberdade. 22. Não há falar em revogação de medidas cautelares (proibição de contato e aproximação com os demais acusados, além de visitas aos estabelecimentos prisionais em que se encontram) se ainda permanecem hígidos os fundamentos da decretação, mormente diante da motivação da prisão preventiva (garantia das ordens pública e econômica), que traduz o risco concreto de retomada das atividades ilícitas do grupo, que agia com profissionalismo, de forma reiterada e habitual por pelo menos uma década. O vínculo familiar, por si só, não é motivo para abrandamento se foi justamente neste que se iniciou as práticas delituosas de forma associada, além do que não demonstrada a responsabilidade pelos cuidados do preso, ora líder da organização. 23. Preliminares de violação ao princípio da correlação (réu THIAGO) e de inversão da ordem do interrogatório (réu ARAGÃO) rejeitadas. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva parcialmente acolhida (réu RAFAEL). No mérito, recurso do réu RAFAEL parcialmente provido, e recursos dos demais acusados (THIAGO, ERENI, ARAGÃO, VITÓRIA, ZORA, KERCIA, JORGE LUIZ e TOMAZ) desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o reconhecimento feito na audiência de instrução. Assevera que não obstante reconhecida a violação ao dispositivo legal em comento, deixou-se de declarar a sua ilicitude e os efeitos decorrentes, em razão de uma motivação absolutamente ilegal e inidônea; b) artigo 384 do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação foi subsidiada em diversos fatos não constantes na denúncia, em claro vilipêndio ao princípio da congruência; c) artigos 297 e 299, ambos do Código Penal, e 158 e 386, inciso II, ambos do CPP, argumentando que houve condenação sem a produção de prova pericial; d) artigos 304 do Código Penal, 158 e 386, inciso II, ambos do CPP, enfatizando ser hipótese de absolvição, porquanto impossível a prolação de sentença condenatória (uso de documento falso) sem prova da falsidade do objeto material do delito; e) artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13, ressaltando insuficiência de provas sobre a imputação de Organização Criminosa; f) artigos 1o, incisos II e IV, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, sustentando ausência de provas de que tenha emitido qualquer espécie de nota fiscal da empresa Cabral Alimentos; g) artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98, afirmando ser absolutamente incabível a manutenção da condenação ao crime de Lavagem de Capitais, sendo imprescindível a declaração da absolvição; h) artigo 59 do CP, e 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como conduta social e personalidade; i) artigos 71 e 299, caput, ambos do CP, defendendo que, no caso em que foi aplicada a pena-base em 1(um) ano de reclusão, necessário seria o afastamento do concurso material e a aplicação da continuidade delitiva, j) artigos 71 e 297, caput, ambos do CP, asseverando que, na situação em que foi estipulada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, deveria ter sido adotada a regra da continuidade delitiva; k) artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, defendendo o afastamento da penalidade relativa ao perdimento de bens. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO SILVA NAVES, OAB/GO 9.993, GEORGE HIDASI, OAB/GO 8.935, e ANTÔNIO HIGINO DE OLIVEIRA, OAB/MA 15.705. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 158, 226, 384, 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 59, 71, 91, inciso II, alínea “b”, 297, caput, 299, caput, 304, todos do Código Penal, 2o, caput, e § 3o, da Lei 12.850/13, 1o, incisos II e IV, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, 1o, caput, da Lei 9.613/98, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso, não há falar em ofensa ao referido postulado, isso porque a inicial acusatória descreveu, satisfatoriamente, as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, e a sentença não ultrapassou os limites da peça acusatória [...] alizada a quebra de sigilo telemático, devidamente autorizada, apurou-se que THIAGO seria participante do esquema criminoso, juntamente com VITÓRIA, ZORA, KÉRCIA e TOMAZ, os quais mantinham contato com ERENI e RAFAEL (Relatório Complementar no 376/2021 – DECOR), baseado nos levantamentos de dados do Laudo 52.568/21-IC (quebra de dados do Google) e do Relatório no 69/2021-DOT, e as comunicações entre eles descreveram o “modus operandi” da organização criminosa [...] Apurou-se que THIAGO era um dos líderes da organização criminosa e beneficiário do esquema, integrava o núcleo operacional, a quem cabia a emissão de notas fiscais fraudulentas no sistema NFEMAIL, o que gerou prejuízos vultosos a diversos estados da Federação, em especial ao Distrito Federal (Relatório no 731/2021 – DECOR). Assim, foi devidamente descrita a formação do grupo criminoso estruturado (composto, dentre outros, por THIAGO), o qual visava a obtenção de vantagens econômicas, notadamente, com a prática d crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Quanto aos demais fundamentos, como a narrativa judicial da testemunha Dr. MARCELO GUERRA, no sentido de que não soube precisar se foi o réu THIAGO quem utilizou o certificado digital de pessoas jurídicas; em relação à valoração dos relatos do corréu ERENI, no ponto em que teria dito que conheceu THIAGO no ano de 2016, portanto este não poderia responder pelo delito de sonegação fiscal ocorrido em 2014; e quanto à elaboração de qualquer perícia e ao assunto relacionado à aquisição/venda do veículo FORD/RANGER, tratam-se de questões meritórias, as quais deverão ser analisadas no momento oportuno, e não em sede de preliminar, mas que, de toda forma, de acordo com os fundamentos já explanados, não conduzem a uma violação ao princípio da congruência. Não obstante, não está o julgadorobrigadoa tecer minúcias acerca de todas as alegações trazidas pelas partes, basta que demonstre, de forma fundamentada e idônea, os motivos de seu convencimento [...] Portanto, ao contrário do aduzido pela Defesa de THIAGO, não há falar que a sua condenação se baseou apenas em palavras de delator, porquanto, como visto, há nos autos elementos robustos o suficiente para a manutenção da sentença [...] THIAGO não apresentou qualquer justificativa para o grande número de provas documentais e orais produzidas contra si, tampouco quanto à evidente relação criminosa próxima com ERENI, com o qual compartilhava contatos e repasse de valores [...] Com efeito, a manutenção da condenação dos réus no crime de organização criminosa é a medida de rigor, haja vista o vínculo associativo em grupo de 4 (quatro) ou mais integrantes, com divisão de tarefas e o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante o cometimento de crimes com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos. Quanto a THIAGO e ERENI, por exercerem situações de comando dentro da organização, correta a incursão no § 3o do artigo 2o da Lei 12.850/2013, e, quanto os demais, no “caput” do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 [...] Em relação ao réu THIAGO, era o responsável pela emissão das notas fiscais da empresa CABRAL, conforme já demonstrado nos autos, além de várias outras criadas pela organização criminosa [...] Nesse condão, tem-se que devidamente comprovada a prática do delito de lavagem de capitais por THIAGO, razão pela qual não há falar em absolvição [...] No caso específico dos autos, contudo, há certas particularidades diante da análise das provas produzidas, de modo que, embora ausente um laudo pericial próprio para atestar as falsidades, as falsificações ficaram devidamente comprovadas, por meio de constatações diretas e indiretas realizadas por meio dos inúmeros relatórios policiais produzidos, autos de apreensão, provas testemunhais, interceptação telefônica e quebra de sigilo telemática [...] Por certo, não soa razoável exigir, no caso, a elaboração de um laudo específico para atestar o óbvio (falsidade dos documentos), porquanto o exame do corpo de delito já foi feito, de certa forma, por todo um aparato probatório devidamente constatado [...] Noutro giro, desnecessária qualquer expedição de ofício às Juntas Comerciais para diligenciar sobre a veracidade dos contratos sociais indicados, porquanto, conforme já delineado, os elementos probatórios foram robustos no sentido da inserção de dados ideologicamente falsos pelo réu THIAGO [...] Assim, uma vez assinado o DUT, não pode o documento apresentado nos autos ser o mesmo, pois sem assinatura. Com efeito, não há falar em absolvição. Ademais, consoante bem reportado na sentença, não se cogita em absorção do crime de falsificação de documento público (carteira de identidade de “MARCOS TIAGO WEBER”) pelo delito de uso de documento falso, porquanto a referida identidade foi usada não só no registro do automóvel FORD/RANGER, mas também para a prática de diversos outros crimes com objetos e vítimas distintas, vinculados à constituição de diversas pessoas jurídicas fraudulentas, a se evidenciar que não exauriu sua potencialidade lesiva em um único delito [...] No caso dos autos, a autoridade sentenciante ponderou (ID 44705664, p. 157): “CONDUTA SOCIAL: Não foram reunidos elementos nos autos para examiná-la. PERSONALIDADE: Os autos carecem de elementos para o devido exame”. Dessa forma, não há falar em valoração positiva da conduta social e da personalidade, mormente porque o comportamento escorreito é o que se espera de qualquer cidadão, em relação a si e ao meio em que vive. [...]Presente o concurso material entre os crimes praticados, a pena final e definitiva do réu THIAGO foi fixada em 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão [ ...] Assim, o referido perdimento trata-se de efeito legal da condenação, conforme previsão do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, c/c artigo 7o, inciso I, da Lei no 9.613/98, de modo que não pode ser afastada” (ID. 56894498). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE sejam feitas em nome dos advogados RICARDO SILVA NAVES, OAB/GO 9.993, GEORGE HIDASI, OAB/GO 8.935, e ANTÔNIO HIGINO DE OLIVEIRA, OAB/MA 15.705. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016